Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Relevância. Amparo em outras provas. Autoria e materialidade demonstradas. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Culpabilidade. Circunstâncias e consequências do crime. Valoração negativa. Continuidade delitiva. Fração máxima de aumento da pena. Dano moral. Valor da indenização adequado. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, circunstanciado pelo art. 61, inciso II, alínea "f", na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; (iii) se é cabível a incidência da fração máxima de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva; e (iv) se adequado o valor indenizatório fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
4. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
5. Se a reprovabilidade da conduta não extrapola a prevista para o tipo penal, não é cabível a valoração negativa da culpabilidade.
6. O prevalecimento de relações domésticas é elemento a ser valorado na segunda fase da dosimetria, como agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, razão pela qual não é admitida a sua consideração também como circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem.
7. Não comprovado que o abalo naturalmente sofrido pela vítima de crime sexual e os danos ultrapassaram aqueles inerentes ao crime, deve ser afastada a valoração negativa das consequências do delito.
8. Embora não haja a comprovação da quantidade exata de crimes praticados, se há elementos suficientes demonstrando que os atos libidinosos foram praticados inúmeras vezes, por longo lapso temporal, resta justificado o aumento máximo (2/3) pela regra do crime continuado.
9. Não há parâmetros rígidos e apriorísticos para fixação da indenização mínima por danos morais, devendo ser considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas condições do ofensor, do ofendido e o bem jurídico lesado. Na espécie, a natureza do crime e os danos causados justificam o valor estabelecido.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1637666, 07019659620208070002, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022; Acórdão 1890147, 0735898-29.2021.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024; Acórdão 1975373, 0726104-36.2021.8.07.0016, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025.